Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723857-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERSON APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA, CLARELICE ALVES DA SILVA BATISTA, MATHEUS AUGUSTO DE ALCANTARA CAXANGA FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: MATHEUS AUGUSTO DE ALCANTARA CAXANGA FERNANDES DA SILVA, CLARELICE ALVES DA SILVA BATISTA, WANDERSON APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora